Tribunal: TJSP
Processo: 1007099-80.2019.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
APELAÇÃO – Pedido preliminar de concessão dos benefícios da justiça gratuita – Pedido que restou indeferido, com concessão de prazo para comprovação do recolhimento do preparo recursal - Parte que se limitou a requerer a reconsideração do pedido, sem interposição de recurso – Pressupostos não preenchidos para o pedido de concessão da benesse e, de igual forma, para a dilação do prazo –

Ementa:
APELAÇÃO – Pedido preliminar de concessão dos benefícios da justiça gratuita – Pedido que restou indeferido, com concessão de prazo para comprovação do recolhimento do preparo recursal - Parte que se limitou a requerer a reconsideração do pedido, sem interposição de recurso – Pressupostos não preenchidos para o pedido de concessão da benesse e, de igual forma, para a dilação do prazo – Recurso não conhecido, com majoração dos honorários recursais – Art. 85, parágrafo 11o, do CPC.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963617
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007099-80.2019.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante MARCOS
SANT ́ANNA, é apelado SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE
SOROCABA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007099-80.2019.8.26.0602 -Voto no
2
VOTO No 40391
APEL. No: 1007099-80.2019.8.26.0602
COMARCA: SOROCABA
APTE. : MARCOS SANT'ANNA
APDO. : SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOROCABA
APELAÇÃO
Pedido preliminar de concessão dos
benefícios da justiça gratuita
Pedido que restou
indeferido, com concessão de prazo para comprovação do
recolhimento do preparo recursal - Parte que se limitou a
requerer a reconsideração do pedido, sem interposição de
recurso Pressupostos não preenchidos para o pedido de
concessão da benesse e, de igual forma, para a dilação do
prazo
Recurso não conhecido, com majoração dos
honorários recursais Art. 85, parágrafo 11o, do CPC.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c.c.
restituição de quantia paga e indenização por danos morais ajuizada por Marcos
Sant'anna contra Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba, cuja
r.sentença de primeiro grau de fls. 104/104, de lavra do Magistrado LEONARDO
GUILHERME WIDMANN, com fundamento no inciso I, do art. 487, do Código de
Processo Civil, julgou improcedente o pedido, revogando a tutela de urgência
anteriormente concedida. Sucumbente, condenou o autor ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre
o valor da causa, nos termos do art. 85, parágrafo 2o, do Código de Processo
Civil.
Irresignado, apelou o autor, vencido, buscando reforma, pedindo,
preliminarmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, e, no mais,
sustenta, em síntese, que há acentuado descompasso nos valores das faturas,
em razão de falha na prestação dos serviços prestados pela ré, e porque o autor
teria direito a realização de prova pericial em seu medidor; discorre que a ré tem
mais condições de produzir referida prova, principalmente porque detém maior
facilidade técnica e científica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007099-80.2019.8.26.0602 -Voto no
3
Recurso regularmente processado, com resposta da ré/apelada
(fls. 123/127), subiram os autos.
É o relatório.
Não se conhece do recurso, uma vez que deserto.
Com efeito, a pretensão à concessão do benefício da justiça
gratuita, levantada pelo autor/apelante em preliminar do recurso de apelação (fls.
110), restou indeferida por esta Relatora às fls. 133/134, já que não evidenciada a
insuficiência de recursos preconizada pelo art. 98, do CPC, ocasião em que foi
assinalado ao autor/apelante o prazo de cinco dias para o recolhimento do valor
do preparo, a fim de se evitar a deserção.
Não obstante a expressa advertência de que o não recolhimento
em tal prazo acarretaria a deserção do apelo, o apelante apenas se limitou a
requerer a reconsideração do pedido (fls. 137); dilação do prazo (fls. 144),
entretanto, sem recorrer da decisão.
Todavia, não era mesmo caso de deferimento do referido pedido,
até porque, conforme constou de fls. 133/134, a insuficiência de recursos não
restou evidenciada.
Nesse sentido: “CONTRATO BANCÁRIO. Revisional. Recurso do
autor. Indeferimento de pedido de gratuidade processual em segundo grau.
Determinação para recolhimento do preparo não cumprida. Deserção
reconhecida. Recurso não conhecido. Recurso do réu. Comissão de
permanência. Cumulação com outros encargos. Impossibilidade. Inteligência das
Súmulas 30, 294, 296 e 472 do STJ". (TJSP - Apelação Cível n°
0218918-79.2011.8.26.0100 - São Paulo - 38a Câmara de Direito Privado -
Relator: Fernando Sastre Redondo 26.03.15 V.U.).
“RECURSO DE APELAÇÃO. Pedido de justiça gratuita indeferido.
Concessão de prazo para o recolhimento do preparo recursal. Decurso de prazo
para o apelante comprovar o recolhimento do preparo. RECURSO DESERTO.”
(TJSP - Apelação Cível n° 1014088-56.2014.8.26.0577 - São José dos Campos -
37a Câmara de Direito Privado - Relator: Israel Góes dos Anjos - 25.03.15 - V.U.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007099-80.2019.8.26.0602 -Voto no
4
Dessa forma, ausente pressuposto formal do recurso, qual seja, o
recolhimento do preparo, não há como se conhecer da apelação, pois, conforme
o artigo 1.007, caput, do Novo Código de Processo Civil, ele é deserto.
Por fim, observo que, quanto aos honorários de sucumbência,
nos termos do parágrafo 11o, do art. 85, do Código de Processo Civil, a verba
honorária fica majorada para 17% do valor da causa.
Eventuais recursos protelatórios ou manifestamente infundados
estarão sujeitos às sanções correlatas.
Pelo exposto, não conheço do recurso.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora